Tribunal: STF
Processo: AP 1561
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSE MOTTER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/6/2025 (eDoc. 87).
Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSE MOTTER. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 88). 
Em 19/8/2025, a defesa de JOSÉ MOTTER requereu  a restituição do celular apreendido “marca SAMSUNG Galaxy A32, IMEI 355213/79/973162/5, apreendido em sua posse por ocasião de sua prisão, uma vez que o referido bem já não interessa mais ao processo”(eDoc. 99), o que deferi em  22/8/2025 (eDoc.112).
Em 18/12/2025, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC encaminhou petição da defesa de JOSE MOTTER, por meio da qual solicita autorização para que o apenado possa sair da comarca com seus familiares para os eventos do fim de ano, nos dias 20/12/2025, 25/12/2025, 2/1/2026 e 3/1/2026 e 17/1/2026 (eDoc.120).

É o relatório. DECIDO.

O apenado pretende realizar diversos deslocamentos com a família, nos seguintes termos:

                • 20/12/2025 (ida e volta) - Jaraguá do Sul/SC;
                • 25/12/2025 (ida e volta) - Barra Velha/SC;
                • 2/1/20226 e 3/1/2026 - São Francisco do Sul/SC; e
                • 17/1/2026 (ida e volta) - Barra Velha/SC.

Os deslocamentos pretendidos, entretanto, são incompatíveis com o cumprimento das penas restritivas de direito imposta ao apenado, incluída a “Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena”.
Há razoabilidade, no entanto, no requerimento par que possa se deslocar no evento familiar do dia 25/12/2025, para ceia de Natal,  na Avenida Thiago Aguiar nº 50, Bairro Jardim Icaraí, Barra Velha/SC.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do RiSTF, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento e AUTORIZO o apenado JOSE MOTTER a sair da Comarca, no dia 25/12/2025, para a ceia de Natal em família, na Avenida Thiago Aguiar nº 50, Bairro Jardim Icaraí, Barra Velha/SC.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC, com cópia da presente decisão, para ciência e conhecimento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente